Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO de INSTRUMENTO No 0701463-61.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MARISSA ALCANTARA FARIAS FONTES AGRAVADO: MATHEUS RODRIGUES LOBO MONTEIRO RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Marissa Alcântara Farias Fontes, por intermédio de advogada constituída, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal. Segundo consta, a ora recorrente, na condição de assistente de acusação admitida na ação penal pública no 0756388-27.2021.8.07.0016, requereu a oitiva de testemunhas do Juízo, a serem ouvidas em instrução processual designada para acontecer no dia 24/08/2022. O pedido foi indeferido, fundamentando a decisão ser tal requerimento inoportuno diante do momento procedimental do feito, uma vez que o assistente de acusação recebe o processo no estado em que se encontra, conforme previsto no art. 269, do CPP. Alega a Agravante, em síntese, que a decisão vulnera o devido processo legal, cerceando a atuação do assistente de acusação, bem como vai de encontro ao princípio da busca da verdade real. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine a produção da prova testemunhal requerida. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O recurso não merece seguimento. Com efeito, o art. 577, caput, do CPP, dispõe sobre os legitimados a recorrer no processo penal, verbis: Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Como se vê, o assistente de acusação não se enquadra no rol taxativo dos legitimados gerais a recorrer no processo penal, isto é, aqueles sujeitos processuais que podem ingressar com qualquer recurso dentre os previstos em lei. Isso não significa que não possa recorrer em nenhuma hipótese. Os artigos 584, § 1o e 598, do CPP, preveem ser o assistente de acusação dotado de legitimidade recursal restrita e subsidiária, senão vejamos: Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. § 1o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598. Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de quinze dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Restrita porque admitida, como regra, apenas nas hipóteses específicas previstas em lei, a saber: sentença de absolvição, pelo juízo singular, de impronúncia, pelo Tribunal do Júri, ou de decisão que declara extinta a punibilidade do acusado, independentemente do juízo; e subsidiária porque aceita somente quando o Ministério Público, regularmente intimado, não recorrer dessas decisões no prazo legal. É consenso que as espécies recursais disponíveis ao assistente de acusação não se esgotam no manejo exclusivo da apelação e do recurso em sentido estrito, sendo perfeitamente possível a utilização de outras, desde que empregadas como desdobramento das primeiras. Nesse sentido, aliás, a Súmula 210 do STF ao dispor que “o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, §1o, e 598, do Código de Processo Penal”. No caso, entretanto, trata-se de recurso interposto contra decisão que julgou inoportuno requerimento de oitiva de testemunhas pelo juízo, em instrução processual sequer iniciada, o que escapa, à toda evidência, das hipóteses legais de cabimento de recurso por parte do assistente de acusação. Ademais, desponta flagrante, na hipótese, a inadequação do recurso de agravo de instrumento, haja vista sua evidente impropriedade no âmbito do processo penal, cuja sistemática recursal é própria e autônoma da processualística cível, sendo tal emprego perfeitamente classificável como erro grosseiro, impassível, inclusive, de eventual conhecimento da irresignação por fungibilidade. Desse modo, ausente o pressuposto subjetivo da legitimidade recursal, bem como os pressupostos objetivos de cabimento e adequação, o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível, razão pela qual nego-LHE seguimento, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado